Tribunal: TJES
Processo: 5006355-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Citação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006355-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

AGRAVADO: DANDARA JACINTO BARRETO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação eletrônica via aplicativo de mensagens, nos autos de ação de despejo com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, em razão de infrutíferas tentativas de citação pessoal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação pode ser realizada por meio eletrônico (aplicativo de mensagens), com respaldo na legislação processual e em precedentes jurisprudenciais, mediante prova inequívoca da identidade do citando.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil de 2015 admite a realização de citação por meio eletrônico, conforme o art. 246, V, desde que assegurada a identificação inequívoca do citando.
A jurisprudência reconhece a validade da citação por aplicativos de mensagens, desde que observadas cautelas necessárias, como comprovação da identidade por meio de documento.
As Resoluções do STF e CNJ sobre a modernização processual e a utilização de meios eletrônicos reforçam a admissibilidade da citação eletrônica em casos análogos.

IV. Dispositivo

Recurso provido. Decisão reformada para autorizar a citação da parte agravada por meio do aplicativo de mensagens, desde que sejam adotadas medidas para comprovar a identidade do citando.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242 e 246, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, Resolução nº 661/2020; STJ, AgRg no RHC 141.245/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/04/2021; TJES, AI 5003351-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 31/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra a decisão (id 41265933 dos autos de origem) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido formulado na ação judicial de origem, de citação eletrônica por meio do aplicativo WhatsApp, nos autos da ação de despejo com cobrança de aluguéis, encargos locatícios e multa por rescisão antecipada, proposta em face de Dandara Jacinto Barreto de Souza e LAD - Beleza e Bem Estar Express Ltda, atualmente denominada D. Concept Serviço e Comércio Internacional Ltda.

Em suas razões recursais de id 8361669, alega a agravante, em síntese, que buscou a citação pessoal, sem sucesso, pois a parte citanda estaria se mudando com frequência. Ademais, pontuou que o art. 246 privilegiaria a citação por meio eletrônico.

Por meio da decisão id 8475319, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.

Intimadas, as partes Agravadas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos (id 10167550).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006355-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

AGRAVADOS:
DANDARA JACINTO BARRETO DE SOUZA, D. CONCEPT SERVICO E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR:
Des. Convocado Aldary Nunes Junior

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra a decisão (id 41265933 dos autos de origem) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido formulado na ação judicial de origem, de citação eletrônica por meio do aplicativo WhatsApp, nos autos da ação de despejo com cobrança de aluguéis, encargos locatícios e multa por rescisão antecipada, proposta em face de Dandara Jacinto Barreto de Souza e LAD - Beleza e Bem Estar Express Ltda, atualmente denominada D. Concept Serviço e Comércio Internacional Ltda.

Em suas razões recursais de id 8361669, alega a agravante, em síntese, que buscou a citação pessoal, sem sucesso, pois a parte citanda estaria se mudando com frequência. Ademais, pontuou que o art. 246 privilegiaria a citação por meio eletrônico.

Por meio da decisão id 8475319, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.

Intimadas, as partes Agravadas deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado nos autos (id 10167550).

Pois bem.

Observa-se, na hipótese em apreço, que a decisão recorrida indeferiu o pedido de citação da agravada LAD – Beleza e Bem Estar Express Ltda (agora D. Concept Serviços e Comércio Internacional Ltda) via WhatsApp. A agravante, a seu turno, demonstrou tentativas infrutíferas de citação pelos meios tradicionais, alegando que a parte agravada mudou frequentemente de endereço e utilizava o número de telefone informado.

Conforme consignei quando da apreciação do pedido de tutela de urgência recursal, o Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 238 e seguintes, regula o ato processual da citação, prevendo que se trata de medida pessoal (art. 242) que pode ser realizada pelo correio; por oficial de justiça; por comparecimento no cartório; por edital ou “por meio eletrônico, conforme regulado em lei” (art. 246, inciso V).

A leitura das referidas disposições evidencia que, para o legislador, é possível que se estabeleça comunicação pessoal com o citando por meio de sistemas, aplicativos ou dispositivos eletrônicos.

A interpretação de ato “pessoal” não está necessariamente atrelada à presença física do citando, mas à pessoalidade do ato, ou seja, à segurança de que a citação está sendo efetivada em face da pessoa contra quem o processo foi endereçado. Portanto, havendo prova da identidade do citando, há citação “pessoal” e, portanto, válida.

O Pretório Excelso e o Colendo Conselho Nacional de Justiça editaram Resoluções que tratam desta possibilidade, mormente por se tratar de feito que tramita na origem na modalidade eletrônica (Resolução nº 661/2020 – STF, e Resolução nº 185/2013 e seguintes – CNJ).

Soma-se ao exposto a decisão do C. STJ, admitindo a possibilidade de realização de citação eletrônica, ressalvando, contudo, que a validade de tal ato dependerá da coleta de prova segura, por parte do Oficial de Justiça, acerca da identidade do citando, por meio, por exemplo, da exigência de envio de uma foto de documentos de identificação oficial. Veja-se:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. OBSERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 2. No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena. 3. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via Whatsapp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 4. De todo modo, imperioso lembrar que "sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil" (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 27). Aqui se verifica, portanto, a ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio pas nullité sans grief. 5. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do Whatsapp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. 6. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente. 7. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida. 8. No caso concreto, ao menos três elementos permitem concluir pela autenticidade do receptor das mensagens: (a) o número telefônico disponível para contato com o acusado; (b) a confirmação de sua identidade por telefone; e (c) a foto individual do denunciado, no aplicativo, que, inclusive, coincide com a foto de identificação civil também constante dos autos. 9. Agravo desprovido."

(AgRg no RHC 141.245/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se posicionou no mesmo sentido,
in verbis
:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÁXIMA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Os órgãos superiores (STJ, STF e CNJ) têm privilegiado a necessidade de modernização do Judiciário frente às novas tecnologias, inclusive admitindo maior flexibilização para comunicação dos interessados por meio eletrônico. 2. O art. 188 e o art. 277, do CPC, consagram a instrumentalidade das formas, devendo ser preservada a validade do ato que, mesmo realizado de outro modo, alcançar a sua finalidade, notadamente quando ausente prejuízo comprovado (pas de nullité sans grief). Precedentes do STJ. 3. A declaração feita por Oficial de Justiça goza de fé pública e, portanto, detém presunção de veracidade e legalidade, a teor do art. 405, do CPC. Precedentes do STJ. 4. A citação da parte executada em Execução de Título Extrajudicial feita por oficial de justiça por meio do aplicativo whatsApp, devidamente certificada nos autos, deve ser considerada válida, uma vez que ausente prova de prejuízo e atingida a finalidade do ato. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, dar provimento ao recurso."

(Data: 31/Aug/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003351-62.2021.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contratos Bancários).

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e lhe dou provimento, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de citação da Agravada por meio do aplicativo de mensagens (Whatsapp).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar